Tribunal: STF
Processo: RE 595383
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 109.548/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESISTÊNCIA – RENÚNCIA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    A Primeira Turma deu provimento aos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, com fundamentos assim sintetizados: 
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto ao exame de recurso, impõe-se o provimento dos embargos de declaratórios. 
    A embargante, Carrefour Comércio e Indústria Ltda., mediante petição subscrita por advogados regularmente habilitados, apresenta requerimento de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Pede a desistência do recurso interposto e dos embargos à execução fiscal. Concorda com o pagamento das custas e despesas processuais. 
    Os advogados da peticionante, na mesma peça, apresentam renúncia aos honorários advocatícios a que tenham direito.
    2. A jurisprudência do Supremo não admite a desistência do recurso após o julgamento. Confiram os pronunciamentos formalizados:
    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. 2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados.
    (Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1237672, relator ministro Dias Toffoli, Pleno, publicado no diário de Justiça de 26 de maio de 2020)
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    (embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança nº 30.259, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça de 7 de novembro de 2017).
    Quanto à renúncia do direito sobre que se funda a ação, esta é possível a qualquer momento. Observem a seguinte ementa: 
    QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXAÇÃO PROCEDENTE. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. PLANO DO DIREITO MATERIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 269, V, CPC. POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO, INCLUSIVE DEPOIS DE INICIADO O JULGAMENTO. 
    1. A renúncia ao direito em que se funda a ação concerne ao direito material e resolve o mérito da causa, inclusive há formação de coisa julgada material (CPC, art. 269,V).
    2. A renúncia ao direito pode se dar a qualquer tempo no processo, mesmo após a interrupção de julgamento, em decorrência de pedido de vista. Nesse caso, há extinção do processo, com julgamento do mérito.
    3. O juiz está vinculado ao ato da parte, caso se trata de agente capaz e direito renunciável.
    4. Renúncia ao direito homologada. 
    (questão de ordem no recurso extraordinário nº 544.815, Pleno, relator ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça de 18 de dezembro de 2015).
    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência recursal. Homologo a renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Custas pela embargante. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator